Tribunal: TJPA
Processo: 0804580-05.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804580-05.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº. 0804580-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

Processo Originário nº 0006584-39.2016.8.14.0008.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI (ART. 427, CPP). ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO SOCIAL E NOTORIEDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado em favor de réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão da grande repercussão social do caso e do fato de as partes serem pessoas conhecidas na comunidade, com envolvimento em grupos políticos opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a alegação de repercussão social e notoriedade das partes na comarca, desacompanhada de fatos concretos que demonstrem o efetivo comprometimento da isenção dos jurados, constitui fundamento idôneo para o deslocamento excepcional da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida de caráter excepcional, que mitiga a garantia constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVII, CF), somente sendo admitido nas estritas hipóteses do art. 427 do CPP. A dúvida sobre a imparcialidade do júri deve ser fundada em elementos objetivos e concretos, não bastando meras conjecturas ou a suposta comoção social.

4. A notoriedade das partes ou a repercussão do crime na mídia e em redes sociais, por si sós, não presumem a parcialidade do corpo de jurados. É imprescindível a demonstração de que tais fatos geraram uma influência real e direta no ânimo da população que comporá o Conselho de Sentença, por meio de ameaças, coações ou outras circunstâncias fáticas que indiquem a impossibilidade de um julgamento isento.

5. A manifestação do magistrado de primeiro grau, que não confirmou a existência de extraordinária repercussão social, é de grande relevância e corrobora a ausência de motivos para a medida. A manutenção da competência na comarca de origem é a regra, que só deve ser afastada diante de prova inequívoca de sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Pedido de Desaforamento conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, indeferido, para manter a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena/PA.

Tese:
“O desaforamento de julgamento, por ser medida excepcional, exige a demonstração, por meio de fatos concretos e objetivos, da fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri. A mera alegação de repercussão social e notoriedade das partes na comunidade, desacompanhida de provas de efetiva intimidação ou influência sobre o Conselho de Sentença, não constitui fundamentação idônea para o deslocamento da competência, sob pena de ofensa à garantia do juiz natural.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVII; Código de Processo Penal, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 935.434/RS; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento 0819955-80.2024.8.14.0000; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento 0808357-32.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º dia do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado por
VITOR HUGO GUTIERREZ ALVES
, já qualificado nos autos, referente à Ação Penal nº 0006584-39.2016.8.14.0008, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

O requerente, pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sustenta, em síntese, a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Argumenta que o caso alcançou grande repercussão social na localidade, potencializada pelo fato de que ele e a vítima são pessoas conhecidas e com envolvimentos em grupos políticos antagônicos, o que, segundo a defesa, exerceria pressão sobre os jurados e comprometeria a isenção do julgamento (ID 25408968).

Instado a prestar informações, o Juízo de Direito da Comarca de Barcarena/PA esclareceu não ter conhecimento da alegada repercussão social, mas declarou não se opor a um eventual desaforamento (id 28666645).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e
indeferimento
do pedido, por entender que não foram demonstrados elementos concretos e inequívocos de risco à imparcialidade dos jurados, conforme exige o art. 427 do Código de Processo Penal (ID 30604625).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade,
conheço
do presente Pedido de Desaforamento.

A questão cinge-se a verificar se as alegações do requerente, baseadas na dúvida sobre a imparcialidade do júri em razão da repercussão do caso e da notoriedade das partes na comarca, são suficientes para justificar a medida excepcional do desaforamento.

Após análise detida dos autos, e em linha com o parecer ministerial, entendo que o pedido deve ser
indeferido
.

O desaforamento é uma exceção ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal, que veda a existência de juízos ou tribunais de exceção. Sua aplicação, prevista no art. 427 do CPP, é restrita e exige a comprovação robusta e inequívoca de que o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado estão sob risco concreto.

No caso em apreço, o fundamento central do pedido é a suposta repercussão social do fato. Contudo, tal alegação, embora grave, não veio acompanhada de qualquer elemento fático que demonstre, de forma objetiva, o efetivo comprometimento da isenção do corpo de jurados. Não há nos autos notícias de ameaças a jurados, de manifestações populares que indiquem um pré-julgamento da causa ou de qualquer outra circunstância concreta que aponte para a impossibilidade de se formar um Conselho de Sentença imparcial.

Tal informação, vinda da autoridade mais próxima dos fatos e da comunidade, esvazia a alegação de que a comarca vive um clima de comoção extraordinária. A mera declaração de não oposição ao pedido, por sua vez, representa uma postura de deferência a esta Corte, e não uma confirmação dos fatos alegados pela defesa.

A dúvida que autoriza o desaforamento deve ser
fundada
, e não meramente presumida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir mais do que meras conjecturas para afastar a competência do juiz natural da causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a comoção social, por si só, não é causa para o desaforamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
A mera presunção de parcialidade dos jurados, sem embasamento empírico, não é suficiente para o desaforamento
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A repercussão do crime e a comoção social são comuns em delitos de maior gravidade e não justificam, por si só, o desaforamento
. (STJ - AgRg no HC: 935434 RS 2024/0294332-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025) –
destaquei
.

No caso em tela, a defesa limita-se a afirmar que há repercussão, mas não apresenta provas concretas de como isso se traduz em uma efetiva parcialidade dos jurados. A situação fática se amolda ao que a jurisprudência considera insuficiente para a medida extrema.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situações análogas, tem se posicionado no mesmo sentido, exigindo a demonstração de fatos objetivos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE RISCO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA E À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO INDEFERIDO. [...]
Alegações genéricas de temor ou suposta influência da comunidade local, desacompanhadas de elementos objetivos, não autorizam o desaforamento
, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08199558020248140000 27878915, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal) –
destaquei
.
(Acórdão de minha relatoria)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA, À SEGURANÇA DO ACUSADO OU À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PEDIDO INDEFERIDO. [...]
O desaforamento configura medida excepcional e somente é admissível quando preenchidas as hipóteses legais do art. 427 do CPP, exigindo fundamentação concreta e circunstanciada
quanto à existência de risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08083573220248140000 26259187, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 08/04/2025, Seção de Direito Penal) –
destaquei
.
(Acórdão de minha relatoria)

Portanto, ausentes os elementos objetivos que demonstrem o efetivo comprometimento da imparcialidade do júri, a manutenção da competência na Comarca de Barcarena/PA é a medida que se impõe, em respeito à garantia do juiz natural. Acolher o pedido com base em presunções seria abrir um perigoso precedente para banalizar o instituto do desaforamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça, conheço do presente pedido e o
INDEFIRO
, para manter a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena/PA para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0006584-39.2016.8.14.0008.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/12/2025